Tribunal: TJBA
Processo: 8104455-22.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8104455-22.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Sul América Companhia de Seguro Saúde Advogada: Dra. Gabriella Moreira Nunes (OAB/RJ: 224.761) Advogado: Dr. Christiano Falk (OAB/RJ: 99.000) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Lolita Macedo Lessa Origem: 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA FRAUDE EM SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO MÉDICO. RECIBOS MÉDICOS INAUTÊNTICOS. CAPITULAÇÃO JURÍDICA. FALSO COMO MEIO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL. ESTELIONATO. INCIDÊNCIA, EM TESE, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 17 DO STJ. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL (ENTÃO VIGENTE). PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES. ART. 38, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CIÊNCIA DA FRAUDE E DE ELEMENTOS DE AUTORIA PELA OFENDIDA. REPRESENTAÇÃO FORMAL APRESENTADA APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial formulado pelo Ministério Público e declarou extinta a punibilidade de Ednalva Araújo dos Santos, em razão da decadência do direito de representação. II – Extrai-se dos autos que o procedimento investigatório foi instaurado para apurar suposta utilização de recibos médicos falsos, apresentados pela segurada Ednalva Araújo dos Santos à seguradora Recorrente, visando à obtenção de reembolsos indevidos referentes a consultas médicas não realizadas nas datas informadas. Consta que, após consulta formulada pela seguradora ao médico Annibal Miguel Santos Abreu acerca da autenticidade dos recibos, o profissional informou, em 22/06/2022, que não reconhecia os documentos utilizados para os pedidos de reembolso, circunstância que ensejou o registro de boletim de ocorrência (Id. 98996234, págs. 3/4). Em 27/01/2023, a Sul América formalizou representação criminal (Id. 98996234, págs. 22/25), informando que, com base nos documentos fraudulentos, processou 07 (sete) solicitações de reembolso e efetuou pagamentos no total de R$ 454,72 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), creditados em conta bancária de titularidade da própria investigada. Durante a fase inquisitorial, o médico reiterou a inautenticidade dos recibos (Id. 98996234, págs. 6/7), e a investigada, embora intimada, não compareceu para prestar esclarecimentos (Id. 98996235, pág. 15). Encerrada a investigação, o Ministério Público promoveu a readequação da tipificação para estelionato, aplicando a Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, e requereu o arquivamento por decadência, sob o fundamento de que a vítima tomou ciência da autoria em 22/06/2022, mas só representou em 27/01/2023, superando o prazo de 06 (seis) meses do art. 38 do Código de Processo Penal. A decisão de primeiro grau acolheu integralmente essa manifestação. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta a Recorrente que não houve decadência do direito de representação, pois o prazo de 06 (seis) meses somente se inicia com a ciência inequívoca da autoria delitiva, e não com a mera notícia do fato. Alega que, em 22/06/2022, teve ciência apenas do boletim de ocorrência e da possível fraude, sem prova segura de que Ednalva fosse a autora. Aduz, assim, que a representação apresentada em janeiro de 2023 é tempestiva. Requer, portanto, a reforma da decisão que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial, o afastamento do reconhecimento da decadência e o retorno dos autos à Delegacia para prosseguimento das investigações. IV – Após análise detida dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a decisão recorrida não merece reparo. Confira-se o teor da decisão vergastada: “Instaurou-se o presente inquérito policial com vistas à apuração de delito de ação penal pública condicionada à representação da vítima. No presente caso, como bem destacou o MP, verifica-se que não houve qualquer manifestação da vítima no sentido de representar contra o(s) investigado(s), condição indispensável para a instauração válida da ação penal. A ausência de representação impossibilita o oferecimento da denúncia e, em razão do transcurso do prazo legal sem que tenha havido a manifestação da vítima, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de representação. Com efeito, o artigo 38 do Código de Processo Penal estabelece que a representação deve ser oferecida no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir do momento em que o ofendido tomar conhecimento da autoria do fato. A inobservância desse prazo legal acarreta a decadência do direito de representação, o que configura causa extintiva da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Diante disso, não subsistindo a condição de procedibilidade válida para o prosseguimento da persecução penal, impõe-se o arquivamento do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos de investigação criminal, em razão da decadência do direito de representação, declarando-se extinta a punibilidade do suposto autor do fato narrado neste procedimento investigatório, com as anotações de praxe, inclusive baixa na Distribuição”. A decisão recorrida afirmou inexistir qualquer representação da vítima. Embora essa afirmação seja materialmente imprecisa - pois a representação foi efetivamente formalizada em 27/01/2023 -, tal impropriedade não compromete a conclusão adotada, uma vez que o reconhecimento da decadência decorre da intempestividade da manifestação, e não de sua ausência. V – Não procede a alegação de que a capitulação inicial da conduta como falsificação de documento particular impediria o reconhecimento da decadência. A definição jurídica atribuída pela Autoridade Policial não vincula o Ministério Público nem o Poder Judiciário. In casu, como bem pontuado pelo Parquet em suas manifestações (Ids. 98996242 e 98996262), o uso dos documentos falsificados apresentou-se como meio para a obtenção da vantagem ilícita, revelando, em tese, a prática do delito de estelionato. Nesse sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Antes mesmo do exame da decadência, cumpre assentar que o fato objeto do Inquérito Policial não se amolda, em tese, a uma simples falsificação de documento particular isoladamente considerada, mas, sim, a sucessivas fraudes patrimoniais praticadas mediante a utilização de recibos inautênticos para obtenção de reembolsos indevidos, vale dizer, a um possível estelionato em continuidade delitiva, sendo o falso, no caso concreto, mero instrumento de execução do crime patrimonial. Isso decorre, com clareza, da leitura da própria Representação apresentada pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na qual discorreu que recebeu 07 (sete) solicitações de reembolso em nome de Ednalva Araújo dos Santos, instruídas com recibos supostamente emitidos pelo médico Annibal Miguel Santos Abreu, e que, em razão disso, efetuou pagamentos no total de R$ 454,72, embora os valores apresentados somassem R$ 1.400,00. A materialidade documental constante do Inquérito confirma, precisamente, esse encadeamento fático: os recibos de ID. 98996234, págs. 27-38, todos em nome de Ednalva Araújo dos Santos; os comprovantes de pagamento de ID. 98996234, págs. 47, 48, 49, 53, 54 e 55 demonstram transferências efetuadas pela SUL AMÉRICA em favor de Ednalva Araújo dos Santos, vinculadas à conta n.º 1015971-7, agência 3001-5, Banco Bradesco, além de identificar seu CPF. Some-se a isso a proposta de adesão ao plano de saúde em nome de Ednalva Araújo dos Santos, constante do ID. 98996234, pág. 50, que reforça a vinculação subjetiva entre a beneficiária, as solicitações e os pagamentos. Nessa moldura, o uso dos recibos não ostenta autonomia ofensiva destacada em relação ao patrimônio lesado, pois se exaure na própria fraude, incidindo, em tese, a lógica do princípio da consunção, tal como sintetizado na Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido’”. VI – Com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o crime de estelionato passou a ser, em regra, processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, conforme o disposto no então vigente § 5º do art. 171, do Código Penal. O direito de representação deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contado do dia em que o ofendido vem a saber quem é o autor do crime, conforme art. 38 do Código de Processo Penal. Para esse fim, não se exige certeza nem prova cabal, bastando que o ofendido disponha de elementos concretos minimamente idôneos à individualização razoável do provável autor. Essa condição estava satisfeita em 22/06/2022. Naquela data, a Recorrente já sabia que os pedidos de reembolso estavam vinculados à investigada Ednalva Araújo dos Santos, que os valores haviam sido creditados em conta bancária de sua titularidade e que os recibos apresentados foram apontados como inautênticos pelo médico supostamente emissor. Esse conjunto de elementos era suficiente para o exercício do direito de representação. VII – Digno de registro que o eventual prosseguimento das diligências investigativas não suspenderia nem prorrogaria o prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal. Embora a continuidade das investigações pudesse contribuir para a apuração de eventual participação de terceiros ou de outros aspectos relacionados ao fato, tal circunstância não afastaria o ônus de oferecimento da representação dentro do prazo legal. Da mesma forma, a ausência de intimação formal da ofendida não impede a fluência do prazo decadencial quando demonstrado que ela já tinha conhecimento da fraude e da pessoa vinculada aos fatos. VIII – Desse modo, considerando que a Recorrente teve ciência da fraude e de elementos concretos de autoria em junho de 2022, mas somente formalizou a representação em janeiro de 2023, constata-se o transcurso do prazo decadencial de 06 (seis) meses. A decadência, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, extingue a punibilidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito, para manter integralmente a decisão que reconheceu a decadência do direito de representação em face de Ednalva Araújo dos Santos, pela prática dos supostos crimes de estelionato cometidos, em tese, no período compreendido entre 03 de junho de 2021 e 28 de maio de 2022, com a consequente preservação da homologação do arquivamento do inquérito policial e da declaração de extinção da punibilidade. X – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8104455-22.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, a Sul América Companhia de Seguro Saúde, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.